Tribunal: STF
Processo: ADI 588
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
Ação direta assestada contra dispositivo da Constituição  de
Mato Grosso (art. 33) que estabelece o valor  da  remuneração  mensal
dos Deputados, como base de calculo para as contribuições ao fundo de
previdencia parlamentar.
         Medida cautelar  requerida  para  a  suspensão  de  repasses
orcamentarios pelo Poder Executivo e indeferida, pelo  Tribunal,  por
não se coadunar, a providencia almejada, com o  caráter  abstrato  de
decisão final demandada, na ação direta de inconstitucionalidade.